Tribunal: TJBA
Processo: 0001060-08.2013.8.05.0173
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001060-08.2013.8.05.0173

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSCERLANE DE SOUZA BARBOSA

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAMUTA - BA

Advogado(s)
:
ALISSON DEMOSTHENES LIMA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÁXIMO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ANEXO 14. CONTATO COM AGENTES BIOLÓGICOS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. FATO NOTÓRIO. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000. TEMA 7. TESE VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por JUCERLANE SOUZA BARBOSA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Cobrança de Adicional de Insalubridade ajuizada em face do MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ - BA. A autora, ocupante do cargo de gari desde março de 2007, pleiteou o reconhecimento e pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) sobre seus vencimentos básicos, durante toda a vigência do contrato de trabalho, com juros, correção monetária e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, atribuindo à causa o valor de R$ 40.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do adicional de insalubridade a servidor público municipal ocupante do cargo de gari na ausência de lei municipal específica que regulamente a matéria e se há necessidade de prova pericial para a caracterização da insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema nº 7) estabelece teses jurídicas de observância obrigatória que autorizam a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho) na hipótese de inércia do Poder Executivo municipal em regulamentar o adicional de insalubridade.

2.

A omissão legislativa municipal não pode servir de óbice intransponível ao reconhecimento do direito fundamental à saúde e à segurança no trabalho, especialmente quando a própria Constituição Federal estende aos servidores públicos diversos direitos sociais dos trabalhadores.

3.

A atividade de gari envolve contato permanente com lixo urbano, incluindo materiais orgânicos, animais mortos e descartes diversos, expondo o trabalhador a agentes biológicos nocivos à saúde, sendo notória e amplamente reconhecida pela jurisprudência como insalubre em grau máximo.

4.

A realização de perícia técnica torna-se evidentemente desnecessária quando a natureza da atividade de gari, com contato direto e permanente com lixo urbano, constitui fato notório cuja insalubridade inerente é amplamente reconhecida, dispensando prova pericial específica.

5.

A aplicação da NR 15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho caracteriza a atividade como insalubre em grau máximo, conforme jurisprudência consolidada desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

[Tese 1]. Na ausência de lei municipal específica regulamentando o adicional de insalubridade, é possível a aplicação supletiva da regulamentação federal (NR 15 do Ministério do Trabalho) para garantir o direito de servidores públicos municipais expostos a condições insalubres.

[Tese 2]. A atividade de gari, que envolve contato permanente com lixo urbano e agentes biológicos, é intrinsecamente insalubre em grau máximo, dispensando a realização de perícia técnica para sua caracterização por constituir fato notório.

[Tese 3]. O adicional de insalubridade deve ser calculado em grau máximo (40%) sobre o vencimento básico do servidor gari, com pagamento retroativo respeitada a prescrição quinquenal, incidindo juros e correção monetária nos termos da legislação aplicável às condenações da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 7º, XXIII, da CF/88; Art. 39, §3º, da CF/88; Art. 927, III, do CPC; Art. 374, II e III, do CPC/2015; Art. 98, §3º, do CPC; Art. 99, §7º, do CPC; Art. 85, §3º, I e §4º, II, do CPC; NR 15, Anexo 14, da Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho.

Jurisprudência relevante citada:
IRDR nº 0000225-15.2017.8.05.0000 (Tema 7 - TJ/BA); TJ-BA - Apelação: 80001215420158050258; TJ-BA - Apelação/Reexame Necessário: 80002168420158050258; TJ-BA - Apelação: 8000181272015805025

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001060-08.2013.8.05.0173, em que figuram como apelante JUSCERLANE DE SOUZA BARBOSA e como apelad
o

MUNICÍPIO
DE TAPIRAMUTA - BA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora